Tribunal: STF
Processo: ARE 1468969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. ÁREA DE RESTRIÇÃO DE OCUPAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação civil pública para demolição de imóvel e recuperação do local objeto da intervenção - Procedência - Recurso de apelação dizendo de possível violação a direitos de idoso e da existência de outros imóveis em situação semelhante não questionados pela municipalidade ou pelo Ministério Público - Alegação, ainda, de cerceamento de defesa - Ausência de infringência a legislação dedicada ao idoso e muito mesmo indicação de prejuízo - Cerceamento de defesa afastado, quer pela desnecessidade de outros elementos, quer pela possibilidade de a própria parte ter providenciado a juntada dos documentos que entendem necessários - Preliminares afastadas - Decisão de demolição acertada - Interesse da preservação ao meio ambiente que prevalece sobre os interesse de particulares ainda que idosos - Possibilidade, todavia, de a demolição ser evitada se existir a possibilidade da regularização da obra, o que caberá ser dito pelo órgão ambiental competente - Recurso improvido com observação.” (Doc. 34, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Santo André foram desprovidos (Doc. 38).



    Nas razões do apelo extremo, Sueli de Andrade Pereira e José Pereira apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso LV, 6º e 230 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que ocorreu cerceamento à defesa, na medida em que foram impedidos de produzir provas imprescindíveis ao deslinde da causa (Doc. 42, p. 16). Afirmam que “procuravam esclarecer ao D. Magistrado de 1° grau os limites de ocupação do imóvel, a temporalidade de sua ocupação e os requisitos necessários para a sua regularização à luz da Lei da Billings, com intuito de comprovarem que adquiriram a área em 04.02.2000, na qual a obra já se encontrava concluída e já havia a construção do imóvel onde residem, havendo, inclusive, foto da Emplasa de 1972 (fls. 76 e 78) que demonstra que o local já estava modificado e ocupado antes mesmo da existência da Represa Billings, inaugurada apenas em 1925” (Doc. 42, p. 17). Salientam que “o cumprimento da r. sentença, confirmada pelo v. acórdão, trará graves prejuízos aos Recorrentes, uma vez que terão obstado seu direito fundamental de moradia com a demolição do imóvel em que reside o casal de idosos, sendo o Sr. José Pereira, ainda, portador de grave doença degenerativa (CID 10 F03) e dependente dos cuidados de sua esposa, a Sra. Sueli de Andrade Pereira, que inclusive atua como sua curadora neste processo” (Doc. 42, p. 19). Asseveram que a condenação à demolição do imóvel, objeto da lide, “sem que tivesse ocorrido qualquer ponderação por uma medida menos gravosa e mais harmônica aos direitos fundamentais em aparente conflito, o referido casal de idosos perderá aquele que foi seu lar por mais de 20 anos, adquirido de boa-fé e por justo título, violando, assim, a interpretação dada por esta e. Corte quanto ao adequado sopesamento entre princípios fundamentais por meio de decisões dotadas de razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação efetiva do desenvolvimento sustentável e os direitos à moradia e dignidade da pessoa humana, com intuito de se preservar a efetividade dos nos arts. 1°, III, 6° e 230 da Constituição Federal” (Doc. 42, p. 21). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “que seja anulado o v. acórdão e determinado o retorno dos autos à vara de origem na fase instrutória, em virtude da violação ao artigo 5°, LV, da CF, ou, alternativamente, para que seja reformado o v. acórdão, julgando improcedente a ação, em razão da violação aos artigos 1°, III, 50, LV, 6° e 230 da CF, ou, na eventualidade de se entender que ainda deva haver medidas reparatórias/compensatórias ambientais pela construção do imóvel mesmo que à época não houvesse qualquer restrição ambiental, seja substituída a ordem demolitória por medidas desta natureza” (Doc. 42, p. 25).



    O Município de Santo André apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 44).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, o Tribunal de origem ratificou a sentença de primeiro grau que assentou, in verbis:



    “Deveras, os documentos juntados com a exordial e a impossibilidade de regularização da obra, somadas à inércia dos requeridos no que tange às interpelações administrativas, dão conta de que, a despeito das medidas adotadas, os réus intervieram e mantém intervenção em área de proteção e recuperação de mananciais, sem aprovação dos órgãos públicos competentes e em total desconformidade com o regramento normativo de regência. 



    Ademais, os requeridos reconhecem a existência de construções irregulares em seu imóvel, justificando sua conduta na preexistência das construções e na aquisição do imóvel anteriormente à legislação de proteção e recuperação de mananciais. 



    Todavia, as alegações em apreço carecem de lastro probatório. 



    Primeiramente, não há prova no sentido de que as construções sejam anteriores à publicação das Leis n° 898/1975 e 1172/1976, ônus que incumbia aos réus. E, ainda que houvesse prova nesse sentido, consoante aduzido pelo Parquet em seu parecer final, não há direito adquirido para fins ambientais, sendo dever dos proprietários ou possuidores da área degradada tomar as medidas negativas ou positivas necessárias ao restabelecimento do equilíbrio ecológico-local.



    Daí que não resta agora senão a demolição da obra irregular e a recomposição do dano (...)“ (Doc. 21, p. 2, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da razoabilidade e proporcionalidade das medidas adotadas para reparação da área objeto da intervenção em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes acórdãos: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Destaco também as recentes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.469.433 e ARE 1.4636350, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31/11/2023; ARE 1.363.311, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/11/2023; ARE 1.465.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente